Tribunal: TJMT
Processo: 33884-15.2015.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604549-9 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 00338841520158110001 / 2015 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 338841520158110001
Requerente: HERMES BEZERRA DA SILVA NETO
Requerido: POLIAÇO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Beneficiário: HERMES BEZERRA DA SILVA NETO
Conta Judicial 2500107820754
Valor: R$ 727,99 (setecentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos)
Autorizado: HERMES BEZERRA DA SILVA NETO
CPF/CNPJ: 722.385.341-72
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta HERMES BEZERRA DA SILVA NETO
CPF/CNPJ Titular Conta 722.385.341-72
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1249 230189 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 00:14